Tribunal: TJDFT
Processo: 0718856-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718856-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, SAO MAURICIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FERNANDA ANDRADE SILVA D E S P A C H O Esclareçam as agravantes a legitimidade para recorrerem em nome da empresa afetada pela decisão agravada. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 15 de junho de 2021 16:21:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator